Tribunal: TCU
Processo: 025.862/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundação Nacional do Índio em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 19415257200700001, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DO INDIO, Siafi/Siconv 598626, função DIREITOS DA CIDADANIA, que teve como objeto OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVENIO,O REPASSE FINANCEIRO, VISANDO A COMPLEMENTACAODE CREDITO PARA A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - PSH, CONTEMPLANDO A PRODUCAO DE 33 UNIDADES HABITACIONAIS NA FORMA COLETIVA, DESTINADAS A MEMBROS INDIGENAS DA COMUNIDADE INDIGENA RESIDEN (no da TCE no sistema: 354/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 2458/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do item 9.2 do Acórdão 445/2025-TCU-Primeira Câmara , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : (...) "o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional:" Leia-se : (...) "o recolhimento das referidas quantias à Fundação Nacional dos Povos Indígenas:" 1. Processo TC- Processo 025.862/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 006.391/2026-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Associacao Comunitaria Indigena Pataxo da Coroa Vermelha (02.094.931/0001-21); Domingos Lima Rosa (XXX.087.767-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Nacional dos Povos Indígenas. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Mauricio Serpa Franca (24060/OAB-MS), Andressa Carvalho Santos (75890/OAB-BA) e outros, representando Domingos Lima Rosa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.